Tribunal: STF
Processo: RE 454797
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO POR ATIVIDADE JURÍDICA DE
CARÁTER GENÉRICO: INCLUSÃO NOS PROVENTOS. CF, art. 40, § 8º.
I. -
Questões constitucionais postas no RE não prequestionadas no
acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - O TRF da 5ª
Região, interpretando a norma infraconstitucional, entendeu que a
vantagem objeto da causa tem caráter genérico. Sendo assim, integra
os proventos do aposentado. Questão essa decidida com base em norma
infraconstitucional. Inexistência de contencioso constitucional. Não
 cabimento do RE.
II. - Agravo não provido.